Tribunal: STF
Processo: Rcl 61722
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTO MAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC.



    2. A certificação da normalidade do Sistema de Peticionamento Eletrônico desta Corte realizada pelo órgão competente é suficiente a afastar os argumentos que embasam o presente recurso, fundados na existência de falha do referido sistema informatizado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.